Tribunal: TJPA
Processo: 0805044-45.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805044-45.2024.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AURELIANO ALCANTARINO DE QUEIROZ JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
. SAQUES INDEVIDOS DE COTAS DO PASEP. TEMA 1150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
BANCO
DO
BRASIL
S/A. MÁ GESTÃO DE VALORES. SAQUES INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. LONGO PERÍODO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP E O IMPACTO EMOCIONAL DA PERDA INJUSTIFICADA DOS VALORES PELA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO APELANTE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0805044-45.2024.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

APELADO:
AURELIANO ALCANTARINO DE QUEIROZ JUNIOR

ADVOGADO:

KETREEN LETICIA SANTOS DE OLIVEIRA RODRIGUES

E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra Sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança movida por

AURELIANO ALCANTARINO DE QUEIROZ JUNIOR
.

Narrou o autor em sua inicial que em 30/06/2021 se dirigiu ao Banco do Brasil para efetuar o saque do saldo do PASEP, por ter cumprido o requisito legal, e foi surpreendida com um saldo irrisório de R$ 1.100,00 (mil e cem reais ), ainda que os valores depositados a título de PASEP tenham passado anos em correção e atualização.

Propôs a presente ação objetivando o recebimento dos valores a título de PASEP que deveriam estar em sua conta, bem como indenização por danos morais.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença o Magistrado Singular entendeu pela procedência da ação, tendo determinado a restituição dos valores a título de PASEP, bem como condenado o Banco à indenizar em R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

O Banco interpôs recurso de Apelação insurgindo-se contra a sua condenação por danos morais, posto que haveria a responsabilidade do próprio consumidor ou de terceiro.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0805044-45.2024.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

APELADO:
AURELIANO ALCANTARINO DE QUEIROZ JUNIOR

ADVOGADO:

KETREEN LETICIA SANTOS DE OLIVEIRA RODRIGUES

E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra Sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança movida por

AURELIANO ALCANTARINO DE QUEIROZ JUNIOR
.

O cerne da presente demanda gira em torno da responsabilidade do Banco do Brasil pelos valores a título de PASEP que teriam sumido da conta do Apelado.

É válido ressaltar quanto ao Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público (PASEP) que foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do
Banco
do
Brasil
para a administração do programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1º. 7.1976, sob a denominação de PIS-PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente.

Por outro lado, o art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do PASEP compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao
Banco
do
Brasil
, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do PASEP, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Porém, ressalta-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do PASEP do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao
Banco
do
Brasil
S.A., nos termos do art. 2º da LC 8/1970.

Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao
Banco
do
Brasil
S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do PASEP é atribuída à instituição gestora em apreço.

Nesse sentido, destaca-se o disposto no art.4º, §1º da Lei Complementar nº 26/1975:

Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares. § 1° - Ocorrendo casamento, aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma ou invalidez do titular da conta individual, poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e com a legislação específica de servidores civis e militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos da lei civil.

Sendo assim, no caso em tela, pode-se concluir que a aposentadoria da servidora enseja na percepção do respectivo saldo no Fundo PIS-PASEP, mas somente para àqueles que já contribuíam para o referido fundo antes do advento da Constituição Federal de 1988, que em seu art. 239 alterou a destinação dos recursos provenientes das contribuições para o PIS e para o PASEP.

Verifico que o autor/apelante colacionou o cálculo de Revisão do Saldo PASEP, bem como juntou os extratos do valor junto ao
Banco
réu.

Assim, resta comprovada a falha na prestação de serviços do
Banco
do
Brasil
S.A, razão pela qual entendo que assiste razão à apelante em pleitear pelo recebimento do valor integral relativo ao PASEP.

Da mesma forma, o dano moral resta configurado, considerando-se o longo período de contribuições ao PASEP e o impacto emocional da perda injustificada dos valores pela má prestação de serviço do Banco apelante.

Não tem sido outro o entendimento de nossa Corte de Justiça, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUES INDEVIDOS DE COTAS DO PASEP. TEMA 1150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. MÁ GESTÃO DE VALORES. SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO DIA QUE O TITULAR TOMA CIÊNCIA DOS DESFALQUES.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COMPROVADO. DANOS MORAIS DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, movida por Maria Raimunda Rodrigues Nunes, devido a saques indevidos de sua conta do PASEP. A sentença responsabilizou o Banco do Brasil S/A pela má gestão dos valores depositados no fundo e determinou o pagamento de indenização por danos materiais e morais à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o Banco do Brasil S/A é responsável pelos saques indevidos e má gestão dos valores do PASEP;

(ii) verificar a adequação das indenizações por danos materiais e morais, além da concessão de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, a concessão de justiça gratuita à autora está fundamentada na comprovação de sua condição financeira, nos termos do art. 99 do CPC e da jurisprudência consolidada. A concessão do benefício não tem efeito retroativo.

4. O Banco do Brasil S/A é responsável pela administração do PASEP, conforme previsto na Lei Complementar nº 8/1970, art. 5º, sendo parte legítima para figurar no polo passivo de ações que discutem saques indevidos ou má gestão de valores, conforme entendimento consolidado Tema 1150 do STJ.

5. O prazo prescricional para o ajuizamento de ações relacionadas à má gestão de valores do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular toma ciência dos desfalques.

6. Os danos materiais foram comprovados por meio de extratos bancários que evidenciam os saques indevidos, cabendo apuração em fase de liquidação de sentença.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 6.000,00, é adequado às circunstâncias do caso, considerando o longo período de contribuições ao PASEP e o impacto emocional da perda injustificada dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A. O Banco do Brasil S/A é responsável pela administração das contas vinculadas ao PASEP e pelos prejuízos decorrentes de má gestão e saques indevidos.

B. O prazo prescricional para ações que discutem a má gestão de valores do PASEP é decenal, com início na data da ciência dos desfalques.

C. A concessão de justiça gratuita pode ser concedida a qualquer tempo, sem efeito retroativo.

D. A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto do dano sofrido pela autora.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800304-21.2021.8.14.0080 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024 )

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda, senão o que fora adotado por sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2025

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025